Tribunal: STM
Processo: 7000529-09.2020.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO.

PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUPERIOR. CONDENAÇÃO POR

ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO.

PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DA REPRESENTAÇÃO. PERDA DE

OBJETO. PREJUDICADA. MÉRITO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO

UNÂNIME.

1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida pelo

Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial Superior do Exército condenado a pena

superior a dois anos de reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo crime previsto no art.

251 do Código Penal Militar. A Representação fundamenta-se no permissivo legal do art. 142, §

3°, incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como no art.

120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e no art. 115 do Regimento Interno do

STM, e tem por objetivo possibilitar que este Tribunal avalie os efeitos da conduta que

determinou a condenação, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.

2. Numa construção integrativa, com base nos postulados da dignidade da pessoa humana e da

segurança jurídica, para fixação de prazo prescricional para o oferecimento da Representação

para a Declaração de Indignidade para o Oficialato, a interpretação mais razoável, tratando-se de

fato criminoso, seria, a partir do trânsito em julgado da condenação penal, aplicar, por analogia,

o prazo de seis anos previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972, prazo esse que não ocorreu

no caso em tela. Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão unânime.

3. Com a juntada aos autos do Laudo Psiquiátrico conclusivo realizado no incidente de insanidade

mental nº 7000111-55.2020.7.07.0007/PE inerente à Execução da Pena nº 7000087-

27.2020.7.07.0007 - no qual o Representado foi considerado imputável e com o juízo crítico

preservado - o pleito defensivo de suspensão do curso procedimental da Representação, para se

aguardar a aferição da insanidade mental superveniente à condenação, resta satisfeito, ficando

prejudicado o pedido, por perda de objeto. Preliminar de suspensão considerada prejudicada.

Decisão unânime.

4. Os fatos imputados ao Representado que geraram sua condenação e, consequentemente, a

presente Representação são graves, mormente em se tratando de um Oficial Superior que

ocupava, à época, a função de Fiscal Administrativo da OM, de quem se esperava uma conduta

completamente diversa. Os argumentos defensivos não minimizam o desvalor da conduta, eis

que o Representado se deixou envolver em um esquema criminoso, utilizando-se de fraude para

enganar a Administração Militar e, com isso, obter vantagem financeira ilícita causando um

significativo prejuízo ao Erário.

5. O proceder do Representado não pode ser visto senão como atentatório aos preceitos basilares

da ética militar, notadamente dos que lhe impunham amar a verdade e a responsabilidade como

fundamento da dignidade pessoal, exercer com probidade e honestidade suas funções, cumprir

as leis e os regulamentos militares, proceder de maneira ilibada no exercício de sua função e

abster-se de fazer uso de seu posto para obter indevidas vantagens pessoais, restando, destarte,

feridos os preceitos elencados nos incisos I, II, IV, VI, XIII, XVII e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/80

e, para além disso, o pundonor e o decoro da classe.

6. Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a

perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000529-09.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA ADVOGADOS: PAULO ROBERTO
DANTAS DE SOUZA LEAO (OAB: RN1839), ANA LUIZA RIBEIRO JÁCOME DE SOUZA
(OAB: RN11021) E PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JÚNIOR (OAB: RN8968)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de prescrição, arguida pela Defesa, por falta de amparo legal; por
unanimidade, julgou prejudicado o pedido defensivo de suspensão da presente
Representação para a Declaração de Indignidade para o Oficialato. No mérito,
por unanimidade, acolheu a Representação para declarar o Cel Eng MARCIO
DAVID DE ABREU PIMENTA indigno para o oficialato, determinando, em
consequência, a perda de seu posto e de sua patente, ex vi dos arts. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da CF/1988, e 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980. Por fim, o
Tribunal, por unanimidade, determinou que, após o trânsito em julgado, seja
expedido ofício ao E. Tribunal Superior Eleitoral, para fins de reconhecimento de
inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar n°
64/1990, com a redação dada pelo art. 2º, da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa), nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Edmar Jorge de Almeida, e o Advogado da Defesa, Dr. Paulo Roberto de Souza
Leão Júnior.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE / INCOMPATIBILIDADE Nº 7000529-
09.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REPRESENTANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA.
ADVOGADOS: Drs. PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEAO, PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JÚNIOR
e ANA LUIZA RIBEIRO JÁCOME DE SOUZA.

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUPERIOR. CONDENAÇÃO POR
ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DA REPRESENTAÇÃO. PERDA
DE OBJETO. PREJUDICADA. MÉRITO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial Superior do Exército condenado a pena
superior a dois anos de reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo crime previsto no
art. 251 do Código Penal Militar. A Representação fundamenta-se no permissivo legal do art.
142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem
como no art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e no art. 115 do
Regimento Interno do STM, e tem por objetivo possibilitar que este Tribunal avalie os efeitos
da conduta que determinou a condenação, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no
Estatuto dos Militares.
2. Numa construção integrativa, com base nos postulados da dignidade da pessoa humana e
da segurança jurídica, para fixação de prazo prescricional para o oferecimento da
Representação para a Declaração de Indignidade para o Oficialato, a interpretação mais
razoável, tratando-se de fato criminoso, seria, a partir do trânsito em julgado da condenação
penal, aplicar, por analogia, o prazo de seis anos previsto no caput do art. 18 da Lei nº
5.836/1972, prazo esse que não ocorreu no caso em tela. Preliminar de prescrição rejeitada.
Decisão unânime.
3. Com a juntada aos autos do Laudo Psiquiátrico conclusivo realizado no incidente de
insanidade mental nº 7000111-55.2020.7.07.0007/PE inerente à Execução da Pena nº
7000087-27.2020.7.07.0007 - no qual o Representado foi considerado imputável e com o juízo
crítico preservado - o pleito defensivo de suspensão do curso procedimental da
Representação, para se aguardar a aferição da insanidade mental superveniente à
condenação, resta satisfeito, ficando prejudicado o pedido, por perda de objeto. Preliminar de
suspensão considerada prejudicada. Decisão unânime.
4. Os fatos imputados ao Representado que geraram sua condenação e, consequentemente, a
presente Representação são graves, mormente em se tratando de um Oficial Superior que
ocupava, à época, a função de Fiscal Administrativo da OM, de quem se esperava uma
conduta completamente diversa. Os argumentos defensivos não minimizam o desvalor da
conduta, eis que o Representado se deixou envolver em um esquema criminoso, utilizando-se
de fraude para enganar a Administração Militar e, com isso, obter vantagem financeira ilícita
causando um significativo prejuízo ao Erário.
5. O proceder do Representado não pode ser visto senão como atentatório aos preceitos
basilares da ética militar, notadamente dos que lhe impunham amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal, exercer com probidade e
honestidade suas funções, cumprir as leis e os regulamentos militares, proceder de maneira
ilibada no exercício de sua função e abster-se de fazer uso de seu posto para obter indevidas
vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos elencados nos incisos I, II, IV, VI,
XIII, XVII e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/80 e, para além disso, o pundonor e o decoro da
classe.
6. Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição arguida pela Defesa, por
falta de amparo legal, por unanimidade, em julgar prejudicada a preliminar de suspensão da
Representação, por perda de objeto, e, no mérito, por unanimidade, em acolher a Representação para
declarar o Cel Eng MÁRCIO DAVID DE ABREU PIMENTA indigno para o oficialato, determinando, em
consequência, a perda de seu posto e de sua patente, ex vi dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/1988, e
120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980, e em determinar que, após o trânsito em julgado, seja expedido ofício ao
E. Tribunal Superior Eleitoral, para fins de reconhecimento de inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I,
alínea "f", da Lei Complementar n° 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º, da Lei Complementar nº
135/2010 (Lei da Ficha Limpa).

Brasília, 29 de setembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato (RDIO)
movida pelo Ministério Público Militar (MPM), presentado pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
Antônio Pereira Duarte, contra o Cel Eng MÁRCIO DAVID DE ABREU PIMENTA, com fulcro nos incisos VI e VII
do § 3º do art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Relata o MPM que o Representado foi condenado pela Auditoria da 7ª CJM à pena de 3 anos, 6 meses e 20
dias de reclusão pela prática de estelionato, em detrimento da Administração Militar, na Ação Penal Militar
nº 0000085-26.2013.7.07.0007, tendo sido a pena redimensionada por este Tribunal, em sede da Apelação
nº 7000301-05.2018.7.00.0000, para 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. A referida Ação Penal
Militar transitou em julgado em 16 de junho de 2020 (evento 1).

Quanto aos fatos julgados no processo original, o Órgão Representante aponta que o Representado, na
função de Fiscal Administrativo do Hospital de Guarnição de Natal (HGuN), se envolveu em um esquema
fraudulento com empresários da área da construção civil para obter vantagem ilícita em detrimento da
Administração Militar, causando um prejuízo aos cofres públicos, cujo valor, atualizado em 27/08/2013, era
da ordem de R$ 745.901,61 (setecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e um reais e sessenta e um
centavos). Com seu agir, o Cel ABREU teria violado uma série de preceitos éticos que norteiam a atividade
castrense, previstos no art. 28, incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX, da Lei nº 6.880/1980.

Consta da presente Representação que, in verbis:

"1. O Coronel Engenheiro do Exército ABREU foi condenado pela Auditoria da 7ª CJM à pena de
3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão pela prática de estelionato em detrimento da
administração militar (Evento 1, 53-SENTENÇA, p. 63, Ação Penal Militar nº 0000085-
26.2013.7.07.0007), tendo a pena redimensionada pelo Superior Tribunal Militar em sede da
Apelação nº 7000301- 05.2018.7.00.0000 para 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão (Evento
79, 1-ACOR).
2. O decreto condenatório transitou em julgado em 16 de junho de 2020 (Evento 105, 1-CERT,
da Apelação nº 7000301-05.2018.7.00.0000).
3. Extrai-se dos autos que o representado, no âmbito do Hospital de Guarnição de Natal
(HGuN), envolveu-se em um esquema criminoso com empresários da área da construção civil
para obter vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
"(...) 4. Os fatos envolvem a execução do contrato referente ao Pregão Eletrônico 17/2011, que
teve por objeto "Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis (Serviço de
Adequação do Pavilhão de Comando do HGuN), com fornecimento de mão de obra qualificada,
ferramentas e equipamentos necessários, com execução mediante o regime de empreitada
por preço global" estimado em R$ 1.599.275,23 (Evento 1, 18-VOLUME, p. 83/103, da Ação
Penal Militar 0000085-26.2013.7.07.0007).
5. A empresa TRATORLINK Comércio e Serviços Ltda., embora segunda colocada certame,
sagrou-se vencedora diante da desclassificação da primeira colocada (Evento 1, 27-VOLUME,
p. 95 e 99 da Ação Penal Militar 0000085-26.2013.7.07.0007), e aceitou contratar com a
Administração Pública pelo valor de R$ 1.119.492,16 (Evento 1, 27-VOLUME, p. 189 da Ação
Penal Militar 0000085-26.2013.7.07.0007).
6. Na execução da avença, contudo, foram constatados superfaturamento, execução parcial
do objeto e desvio de recursos para a reforma do ambulatório do nosocômio.
7. Segundo a Comissão de Obras da 7ª Região Militar, "o custo total estimado para o serviço
de adequação do pavilhão de comando do HGuN, considerando os serviços de fato realizados,
foi de R$ 513.998,86", segundo valores de novembro de 2011 (Evento 1, 71-APENSO, p. 15 da
Ação Penal Militar 0000085-26.2013.7.07.0007), mas o valor efetivamente pago à contratada
foi de R$ 1.119.485,61 (Evento 1, 80-APENSO, p. 78 da Ação Penal Militar 0000085-
26.2013.7.07.0007).
8. Ao ora representado, enquanto Fiscal Administrativo da OM, cabia, entre outras atribuições,
o papel de "agente executor direto, responsável pelo assessoramento do Agente Diretor nos
assuntos de administração patrimonial e do Ordenador de Despesas na administração
orçamentária e, no que couber, nas administrações financeiras e patrimonial", conforme
previsto no art. 30 do Regulamento Administrativo do Exército - RAE - R3.
9. Nesse cenário, a atuação do representado foi crucial para o sucesso da empreitada
criminosa, uma vez que era "responsável pelas providências visando a instrução do processo
licitatório, relativamente às medidas para a confecção do Termo de Referência, do Projeto
Básico e do Edital Convocatório, além da indicação do objeto do certame, para posterior
aprovação por parte do Ordenador de Despesa", conforme destacado na sentença
condenatória (Evento 1, 53-SENTENÇA, p. 54 da Ação Penal Militar 0000085-
26.2013.7.07.0007).
10. E, com a quebra de seu sigilo bancário, constatou-se que o representado recebeu da
contratada ao menos a quantia de R$ 12.008,67, depositado em conta bancária, como
"vantagem pessoal" (Evento 1, 53-SENTENÇA, p. 49 da Ação Penal Militar 0000085-
26.2013.7.07.0007).
11. O grau de censurabilidade da conduta do representado foi muito bem destacado na
sentença condenatória (...).
13. Além disso, a decisão do Superior Tribunal Militar que julgou a apelação consignou que "o
acréscimo de 8 (oito) meses à pena mínima se deu de acordo com o previsto no art. 69 do
CPM e foi decorrente do fato de o Apelante ser o Fiscal Administrativo e responsável pela
instrução do processo licitatório (em que se inclui a indicação do objeto do certame e a
confecção do Termo de Referência, do Projeto Básico, do Edital, para posterior aprovação do
Ordenador de Despesas), tendo, portanto, um papel fundamental nos fatos delituosos" (Evento
79, 1-ACOR, p. 31 da Apelação 7000301-05.2018.7.00.0000, destacou-se). (...)
15. Ressalta-se, ainda, que a conduta delituosa do ora representado repercutiu de forma
negativa nacionalmente, em diversos veículos de comunicação: "MPM e TCU denunciam
corrupção nas Forças Armadas no valor de mais de R$ 30 milhões", "PJM Recife - Condenados
Envolvidos em Fraudes no Hospital da Guarnição de Natal", "MPM denuncia coronel, tenente-
coronel e sargento por irregularidade em pregão de hospital militar" e "Larápios de farda".
(...)".

Em 07/08/2020, a presente Representação foi despachada com a determinação para a citação do
Representado para apresentação, em 10 dias, de Defesa Escrita (evento 5). Expedida Carta de Ordem à
Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar em 10/08/2020 (evento 8),
que restou devidamente cumprida em 17/08/2020 (evento 11).

Em 27/08/2020, por meio de Defesa constituída, foi apresentada a Peça Defensiva (evento 13).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
Em sua Contestação, a laboriosa Defesa constituída do militar em tela sustenta, preliminarmente, o
arquivamento do feito pela incidência da prescrição e a suspensão da presente Representação pela
instauração de Incidente de Execução visando apurar a sanidade mental superveniente do Representado.
Quanto ao mérito, sustenta a improcedência da Representação, com base no Princípio da Razoabilidade,
considerando a desproporção da medida requerida com o histórico de vida militar sem mácula do
Representado, o baixo valor da vantagem pessoal inferido na Sentença (R$ 12.008,67 - doze mil e oito reais
e sessenta e sete centavos), bem como levando-se em consideração que os fatos que ensejaram a
condenação se referem a um delito sem violência ou grave ameaça.

Quanto à alegação de prescrição, a Defesa pugna para que seja tomado, como tempo limite para a
instauração do processo decorrente de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, o
lapso temporal de seis anos desde a ocorrência do fato previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/72, e,
em consequência, espera que o feito seja arquivado, considerando que os fatos imputados ao Representado
se deram em 2012 na execução do contrato decorrente do Pregão Eletrônico nº 017/2011 (HGuN).

Em relação ao Incidente de Execução da Pena, a Defesa aduz que em 06 de agosto de 2020, em
conformidade com os laudos juntados aos autos e da necessidade de apuração do estado mental
superveniente do Representado, requereu, nos autos da Execução da Pena nº 7000087-27.2020.7.07.0007,
o incidente de execução, no que foi atendido pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, após
parecer favorável do MPM, o qual determinou, em 17/08/2020, a formação de autos apartados e a realização
da perícia médico-psiquiátrica por dois oficiais da ativa com essa especialização e indicados pelo
Comandante do Hospital de Guarnição de Natal/RN, já tendo sido inclusive apresentados os quesitos pelo
MPM e pela Defesa. Assim, pugna pela suspensão da RDIO em tela até que haja uma conclusão sobre o
referido incidente.

No mérito, argumenta a Defesa que a condenação do Representado se deu por delito sem violência ou
ameaça, que a condenação teria sido decorrente, não obstante as reiteradas negativas do fato, do depósito
em conta corrente do valor de R$ 12.008,67 como "vantagem pessoal", e que o representado tem um
histórico de vida militar sem maculas. Por tais razões e tendo em vista o Princípio da Razoabilidade, sustenta
a improcedência da presente Representação.

Pelo Despacho datado de 11/09/2020, considerando o requerimento da Defesa, em sua defesa escrita,
determinei que fosse dada vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 15).

Em 16 de outubro de 2020, foi juntado aos autos a documentação oriunda do juízo da Auditoria da 7ª CJM
relativa ao laudo pericial do Incidente de Insanidade Mental nº 7000111-55.2020.7.07.0007, referente aos
autos da Execução da Pena 7000087-27.2020.7.07.000 (evento 17).

A PGJM, em manifestação de 23/10/2020, pugna pela rejeição das alegações defensivas, considerando que,
segundo o Laudo Pericial Psiquiátrico juntado aos autos, o Representado, embora sofra de transtorno
depressivo recorrente moderado e transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool, é
imputável e o tratamento ambulatorial, no momento, é suficiente (evento 20).

Em 22/09/2021, a Defesa, com o intuito de fazer prova de fato ocorrido depois do articulado, peticionou nos
autos requerendo a juntada dos seguintes documentos: da certidão de tempo de serviço militar, inerente ao
Representado, datada de 16/04/2019 e expedida pela 7ª Região Militar, no qual consta o tempo de serviço
militar correspondente a 32 (trinta e dois) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias; e cópia da Portaria
nº 210-SSAP2/SSIP/CMDO 7ª RM, de 26/08/2021 (publicada no DOU 172, de 10/09/2021), que reformou o Cel
Eng MÁRCIO DAVID DE ABREU PIMENTA, a contar de 1º de novembro de 2021, por ter sido julgado "incapaz
definitivamente para o serviço do Exército. Não é inválido." (evento 58).

A PGJM, ouvida a respeito, manifestou-se no sentido de que não se opõe à juntada requerida pela Defesa e
pugnou pelo prosseguimento do feito, uma vez que a reforma do militar não constitui óbice ao julgamento
da Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato. Reforçou, ainda, que se trata pleito
meramente protelatório, tendo em vista que a portaria de reforma é de 26/08/2021 e somente agora
ingressou com o expediente (evento 64).

Por Despacho constante do evento 65, deferi a juntada dos documentos apresentados no evento 58.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato formulada pelo Exmo. Sr.
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art.
142 da Constituição Federal de 1988, em desfavor do Cel Eng Ex MÁRCIO DAVID DE ABREU PIMENTA,
objetivando a declaração de indignidade para com o oficialato e a consequente perda de seu posto e de sua
patente, em decorrência de condenação à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 2 (dois) meses
e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de estelionato em detrimento da
Administração Militar (art. 251 do CPM), condenação essa com trânsito em julgado em 16 de junho de 2020
(evento 1).

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, a Defesa pugna para que a presente Representação seja arquivada por ter sido fulminada
pela prescrição. Nesse intuito, sustenta que deve ser tomado, como tempo limite para a instauração do
processo decorrente de Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato, o lapso
temporal de seis anos desde a ocorrência do fato previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/72. Alega que
os fatos imputados ao Representado e ensejadores da condenação se deram em 2012 na execução do
contrato decorrente do Pregão Eletrônico nº 017/2011 (HGuN), em razão do que, no seu entendimento,
estariam prescritos.

Desse modo, entende a Defesa que, como a condenação imposta ao Representado é decorrente de fatos
ocorridos em 2012 e de lá para cá, considerando tanto a data da apresentação da presente Representação
(04/08/2020), como a data da respectiva citação (17/08/2020), houve o transcurso de um lapso temporal
superior a 06 (seis) anos, em razão do que pleiteia o arquivamento do feito.

Data venia, não assiste razão à Defesa, senão vejamos.

Inicialmente, cabe destacar que o art. 18 da referida Lei 5.836/1972, ao tratar da prescrição, dispõe, in
verbis:

Art. 18. Prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que foram praticados, os casos
previstos nesta Lei.
Parágrafo único. Os casos também previstos no Código Penal Militar como crime prescrevem
nos prazos nele estabelecidos.

Inicialmente, cabe destacar que o prazo prescricional estabelecido no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972
refere-se a fatos demeritórios que afetam de forma contundente a ética militar, mas que não sejam
previstos como crime no Código Penal Militar.

Saliente-se que este Tribunal vinha mantendo o entendimento no sentido de que a Representação para a
Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato não se sujeita a prazo prescricional,
eis que decorrente de comando constitucional e sem previsão legal ou regimental de prazo para seu
oferecimento.

Nesse sentido, esta Corte Castrense já decidiu pela rejeição de preliminar de prescrição da Representação
sob o entendimento de que a Representação para a Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para
com o Oficialato é procedimento criado por construção pretoriana e disciplinado no Capítulo IV do Título III
do RISTM, visando atender ao disposto no art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal de 1988, não
havendo, in verbis:

"qualquer previsão legal ou regimental a respeito de prazo prescricional para oferecimento de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
Representação para declaração de Indignidade ou Incompatibilidade de Oficial"
(Representação para Declaração de Indignidade nº 2008.01.000061-0-DF [0000024-
60.2008.7.00.0000]. Rel. Min. Ten Brig Ar José Américo dos Santos. Julgamento: 16/9/2009).

Confirmando o entendimento acima indicado, confira-se o julgamento dos Embargos de Declaração
Interpostos contra o Decisum, cuja ementa transcrevo, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE
REPRESENTAÇÃO. Embargos declaratórios que almejam ver sanada suposta omissão
no Acórdão, em relação à discussão acerca do prazo para oferecer Representação
que visa a Declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato, cuja
iniciativa é de competência da Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Questão já exaustivamente discutida por ocasião do julgamento da representação por esta
Corte Castrense.
Nenhum obstáculo foi encontrado para que tivesse início e curso normal a
Representação, haja vista tratar-se de construção pretoriana que conduz à Perda do
Posto e Patente, sem prazo específico estipulado na legislação ou no Regimento
Interno desta Corte (artigos 112 a 114 ) para a sua apresentação. Embargos rejeitados.
Decisão Unânime" (STM. ED nº 0000024-60.2008.7.00.0000 [2010.01.000061-4]. Rel. Min. Ten
Brig Ar José Américo dos Santos. Julgamento: 9/2/2010). (grifo nosso.)

Em sentido semelhante, cita-se Julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que, embora
trate da perda da graduação de policial militar, à luz do art. 125, § 4º, da CF, tem o mesmo princípio lógico-
jurídico da Representação para a Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato, no
que concerne à questão preliminar em exame, in verbis:

"EMENTA - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - DECLARAÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA -
(...) - PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA - PRESCRIÇÃO, CARÊNCIA DE AÇÃO - AFASTADAS
- (...).
I - No que pertine à alegada preliminar de prescrição, cabe salientar que não há lei
dispondo sobre o prazo para o exercício da Ação Constitucional Declaratória de
perda da Graduação de Praça de Policial Militar. É, pois, imprescritível.
II - Não há que se falar em carência da ação, pela extinção da punibilidade do representado,
tendo em vista que o mesmo ajuizou uma Ação de Revisão Criminal, e nela obteve êxito em
ser reincluído na Corporação.
III - Por força do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, cabe a Tribunal de Justiça
competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação
das praças. A perda da graduação de patente decorre de comando legal
constitucional, não se sujeitando a prazo prescricional. Trata-se de ação
declaratória autônoma e específica.
(...)".
(TJMS. 2ª Câmara Criminal. Representação Criminal nº 1410917-64.2015.8.12.0000.
Julgamento: 22/2/2016.) (grifo nosso.)

De fato, o comando constitucional estabelecido no art. 142, § 3º, VI e VII, da CF/88, é de eficácia plena e
aplicabilidade imediata. Tem-se como efeito da condenação penal transitada em julgado, de matiz
constitucional, a submissão do oficial a julgamento, sob o ponto de vista ético-militar, quanto à possibilidade
de ele permanecer vinculado às Forças Armadas.

Sob outro aspecto, o referido comando constitucional não deixa de ser uma garantia dada aos oficiais de
que estes somente venham a ser declarados indignos ou incompatíveis para com o oficialato por decisão de
Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.

A norma constitucional explicita o objeto do julgamento, a consequência jurídica e a competência para
aplicação da sanção, nada mais restando a ser normatizado, até porque a análise da situação do
Representado perante a Instituição já parte de uma condenação penal transitada em julgado. O trâmite do
processo, a seu turno, desde o oferecimento da Representação até o seu julgamento está previsto no

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
Regimento Interno deste Tribunal.

Nesse passo, ante a natureza e a especificidade da Representação para a Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, não se vislumbrava quaisquer violações constitucionais a
serem reconhecidas, diante da inexistência de lei definindo o prazo prescricional.

Não obstante, cabe ressaltar que a maioria deste Tribunal, em recente julgamento (sessão finalizada em
12/08/2021), nos Embargos de Declaração Nº 7000741-30.2020.7.00.0000, que teve como Relator para o
Acórdão o eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, entendeu que deveria ser estabelecido a nível
jurisprudencial um prazo prescricional no caso de Representação para declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade de Oficial e que, dentre as diversas hipóteses integrativas para fim de preencher a lacuna
legislativa, deveria ser adotado o prazo de 6 (seis) anos do caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972, contado
do trânsito em julgado da decisão condenatória superior a dois anos até o ajuizamento da respectiva
Representação.

Ao decidir que o ajuizamento da citada Representação comporta a análise do instituto da prescrição, este
Tribunal levou em conta os postulados da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

No referido julgamento, integrei a corrente vencedora que adotou o caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972
como norma integradora para fim de fixação de prazo prescricional na propositura de Representação
para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato.

Cabe transcrever, além da Ementa, os seguintes excertos do mencionado Acórdão proferido nos Embargos
de Declaração Nº 7000741-30.2020.7.00.0000, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE OU INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDII). DEFESA. QUESTÃO DE
ORDEM. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PERANTE A JUSTIÇA COMUM.
SUSPENSÃO DO FEITO NA JMU. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. TESE DA
IMPRESCRITIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E
DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUPERAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DE
PROCEDIBILIDADE DA RDII. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 18, CAPUT, DA LEI Nº 5.836,
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1972. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA.
(...)
II - Pela dicção da norma constitucional contida no art. 142, § 3º, inciso VII, da CF, entende-se
que o Poder Constituinte derivado exigiu, como condição específica de procedibilidade da
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato, a
preexistência de um título judicial, ou seja, uma sentença condenatória transitada em julgado,
que tenha fixado pena privativa de liberdade superior a dois anos. Por consequência, o
ajuizamento da citada Representação comporta a análise do instituto da prescrição, sob pena
de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.
III - Pela pertinência temática, considerando que a prestação jurisdicional invocada nos
processos de Conselho de Justificação e Indignidade para com o Oficialato visam à apuração
da condição pessoal do Oficial para permanecer nos quadros das Forças Armadas, aplica-se,
por analogia, o critério estabelecido no caput do art. 18 da Lei 5.836, de 1972 (Conselho de
Justificação), para a fixação do lapso prescricional em sede da Representação para Declaração
de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato, restando evidente que não houve a
ocorrência da prescrição no caso vertente.
IV - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Decisão majoritária."
(...)
"33. Nesse compasso, alinho-me ao entendimento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
São Paulo sobre a aplicação do instituto da prescrição no processo de Representação para
Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato por analogia
ao disposto na Lei nº 5.836, de 1972. Porém, entendo que caberia a observância,
tão somente, do caput do seu art. 18, pela mesma razão expendida
anteriormente em relação à análise do § 2º do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, vale
dizer, por não mais subsistir fatos que pudessem ser apreciados na esfera penal,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
pois já foram objeto de decisão transitada em julgado e ostentam a condição de
procedibilidade para a própria Representação.
34. Portanto, atento à alegação da Defesa do embargante sobre a "incompatibilidade entre a
suposta imprescritibilidade e os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança
jurídica" , entendo que é mais consentâneo com o interesse público e com a segurança
jurídica a proposta de que a lacuna inerente ao caso vertente seja suprida com a adoção do
prazo prescricional previsto no art. 18 da Lei nº 5.836, de 1972, considerando que esse
diploma legal também cuida da temática referente à declaração de
indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato e da determinação de perda do posto e
patente de oficial submetido a esse procedimento. Porém, o lapso prescricional de 6 (seis)
anos, para o ajuizamento da Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato, será computado da data do trânsito em
julgado da sentença condenatória que tenha fixado pena privativa de liberdade superior
a dois anos , conforme já explicitado neste voto" . (Grifos nossos.)

Mantendo essa linha de entendimento, mesmo adotando-se na hipótese dos autos o prazo prescricional
previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836, de 1972, é incabível o acolhimento da tese defensiva de que o
lapso temporal prescricional de 6 (seis) anos deveria ser contado da data em que os fatos "eticamente
censuráveis" foram praticados. Isso porque o art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal de 1988, prevê o
ajuizamento da Representação a partir do trânsito em julgado da decisão que condenou o oficial a pena
privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos.

No caso, observa-se que o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu em 07/06/2020 e a
presente Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o
Oficialato foi autuada em 05/08/2020.

Como visto, mesmo adotando-se como interpretação integrativa para estabelecer a nível jurisprudencial o
prazo prescricional para o ajuizamento da Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836, de 1972, a prescrição não ocorreu no caso
concreto, não podendo, pois, ser reconhecida.

Diante das razões expostas, rejeito a preliminar de prescrição arguida pela Defesa, por falta de amparo
legal.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA REPRESENTAÇÃO PARA A DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA
O OFICIALATO

A Defesa aduz que, em 06 de agosto de 2020, em conformidade com os laudos juntados aos autos e em
virtude da necessidade da apuração do estado mental superveniente do Representado, requereu, nos autos
de Execução da Pena nº 7000087-27.2020.7.07.0007, o incidente de execução, no que foi atendido pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, após parecer favorável do MPM, o
qual determinou, em 17/08/2020, a formação de autos apartados e a realização da perícia médico-
psiquiátrica por dois oficiais da ativa com essa especialização e indicados pelo Diretor(a) do Hospital de
Guarnição de Natal/RN.

Em consequência, pleiteia a suspensão da presente Representação para a Declaração de Indignidade para o
Oficialato até que haja uma conclusão sobre o referido incidente.

Não assiste razão ao Representado, senão vejamos.

Conforme destacado pela própria Defesa do Representado, foi instaurado pelo Juízo da Auditoria da 7ª CJM o
Incidente de Insanidade Mental nº 7000111-55.2020.7.07.0007/PE nos autos da Execução da Pena nº
7000087-27.2020.7.07.0007, o que se confirma pela Decisão datada de 13/08/2020, constante do evento 47
dos autos da referida Execução da Pena.

O Laudo Pericial Psiquiátrico decorrente do referido incidente de insanidade mental, datado de 09/09/2020,
realizado por dois médicos psiquiátricos militares (1º Ten RAFAEL LISBOA SOUZA FERREIRA, servindo no

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
Hospital de Guarnição de Natal, e 1º Ten TAYRINE HÉRIKA LOPES, servindo no Hospital Naval da Guarnição
de Natal), encaminhado pelo Juízo a quo, foi juntado aos presentes autos em 16/10/2020 (evento 17).

Extrai-se do referido Laudo Psiquiátrico que o Representado, embora apresente Transtorno Depressivo
Recorrente Moderado (F33.1 CID-10 e 296.32 DSM5) e Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso
de álcool (F10.2 CID-10 e 303.90 DSM5), é imputável e tem o juízo crítico preservado.

Ainda segundo o Laudo, apesar do diagnóstico, o prognóstico é bom no caso do Transtorno Depressivo,
sendo suficiente o tratamento ambulatorial. Quanto ao Transtorno decorrente do uso de álcool, o
prognóstico é incerto, pois vai depender da adesão e da motivação do Representado, sendo suficiente
também o tratamento ambulatorial.

Pelas informações do próprio Representado aos médicos psiquiátricos, os problemas teriam se iniciado no
ano de 2012, após sua movimentação de Natal/RN para Porto Alegre/RS, ocasião em que teria passado a
fazer tratamento. Desde então, vem apresentando oscilação no humor deprimido, com períodos de melhora
e de piora, sobretudo, pelo afastamento dos familiares e dos processos criminais a que responde.

Por oportuno, cumpre transcrever os seguintes trechos do Laudo Psiquiátrico exarado no mencionado
incidente de insanidade mental, in verbis:

8. (...)
"Laudo pericial realizado no Hospital de Guarnição de Natal na data referida de 09 de
setembro de 2020, concluindo pela imputabilidade do periciando."
"9. (...)
A avaliação psiquiátrica e o exame de estado mental demonstraram que no momento do ato o
periciando manteve o pensamento agregado, coerente, lógico e racional, com juízo
crítico preservado, não apresentava alterações da sensopercepção, atenção
normoproxésica, orientado globalmente, afeto hipotímico e bem modulado, inteligência
conforme média populacional."
"11. (...)
A conclusão da perícia foi pela não indicação de substituição da pena por Medida de
Segurança, em virtude do preso não apresentar prejuízo ao seu tratamento, considerando
que cumpre pena em regime aberto e tem acesso a consultas com seu psiquiatra assistente
regularmente". (grifos nossos.)

Nessa senda, o resultado da perícia médica psiquiátrica realizada não tem o condão de impedir ou causar
qualquer reflexo no andamento da presente Representação de Indignidade para o Oficialato.

De igual forma, a juntada de documentos informando que o Representado conta com mais de 32 (trinta e
dois) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de tempo de serviço militar e que o mesmo foi reformado
por incapacidade definitiva para o serviço do Exército (conforme a Portaria nº 210-SSAP2/SSIP/CMDO 7ª RM,
de 26/08/2021 (publicada no DOU 172, de 10/09/2021), não impede que o feito siga seu curso normal e que
o Acusado seja julgado na Representação em tela, eis que não foi considerado inválido por problemas
mentais, tendo sido considerada preservada sua imputabilidade. Nesse mesmo sentido foi a manifestação
da PGJM, constante do evento 64.

Assim sendo, com a juntada do Laudo Psiquiátrico realizado no Incidente de Insanidade Mental nº 7000111-
55.2020.7.07.0007/PE nos autos da Execução da Pena nº 7000087-27.2020.7.07.0007, o pleito defensivo,
que é no sentido da suspensão do curso procedimental da Representação para a Declaração de Indignidade
para o Oficialato do Cel MÁRCIO DAVID ABREU PIMENTA para aguardar a aferição da insanidade mental
superveniente à condenação, resta satisfeito, ficando prejudicado o pedido, por perda de objeto.

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido defensivo de suspensão da presente Representação para a
Declaração de Indignidade para o Oficialato, por perda de objeto.

MÉRITO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
A presente Representação fundamenta-se no permissivo legal do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como no art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980
(Estatuto dos Militares), e no art. 115 do Regimento Interno do STM.

Observa-se, in casu, que a Representação foi proposta pela Parte legitimada e interessada, bem como está
comprovado que o Réu foi condenado, por Sentença transitada em julgado, a pena superior a 2 (dois) anos,
preenchendo os requisitos de admissibilidade do instituto, razão pela qual merece ser conhecida e julgada.

Conforme o relatado, na Peça Inicial (evento 1), o eminente Procurador-Geral da Justiça Militar narra os fatos
fraudulentos (objetos da Ação Penal Militar nº 0000085-26.2013.7.07.0007), pelos quais o Cel MÁRCIO
DAVID ABREU PIMENTA foi condenado por esta Corte (Apelação nº 7000301- 05.2018.7.00.0000) à pena de 3
(três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, que ensejaram a presente Representação para a
Declaração de Indignidade para o Oficialato.

A Defesa sustenta, em síntese, que a condenação do Representado se deu por delito sem violência ou
ameaça; que a condenação teria sido decorrente, não obstante as reiteradas negativas do fato, do depósito
em conta corrente do valor de R$ 12.008,67 (doze mil, oito reais e sessenta e sete centavos) como
"vantagem pessoal"; e que o Representado tem um histórico de vida militar sem máculas. Por tais razões,
aduz que há uma desproporção dos fatos em relação ao que está sendo pedido pelo Procurador-Geral da
Justiça Militar. Por fim, invocando o Princípio da Razoabilidade, pugna pela improcedência da presente
Representação.

O Acórdão deste Tribunal, proferido na Apelação nº 7000301- 05.2018.7.00.0000, no qual a pena aplicada ao
Representado na 1ª Instância foi redimensionada de 3 anos, 6 meses e 20 dias para 3 anos, 2 meses e 12
dias de reclusão, foi assim ementado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CPM). PRELIMINARES DE REINQUIRIÇÃO DO APELANTE, DE NULIDADE EM VIRTUDE DE MUTATIO
LIBELLI E DE INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. SOBREPREÇO EM LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO
INCOMPLETA DO CONTRATO, DESVIRTUAMENTO E VASÃO FRAUDULENTA DE RECURSOS
PÚBLICOS. OCORRÊNCIA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA E PREJUÍZO AO ERÁRIO.
COMPROVAÇÃO. RECURSOS DOS APELANTES CIVIS. DESPROVIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO
DO RECURSO DO APELANTE MILITAR PARA ADEQUAR A DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO
MPM. IMPROCEDÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU MILITAR QUE SE
MANTÉM. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. Apelações defensivas e ministerial
inerentes a Réus condenados e a Réu absolvido pelo crime de estelionato, previsto no art. 251
do CPM, por fatos ocorridos nos anos de 2011/2012, no Hospital de Guarnição de Natal,
relacionados com o processo licitatório para a contratação de empresa para a execução de
serviços de adequação do Pavilhão de Comando daquele nosocômio. O art. 616 do CPP tem
aplicação excepcional e sua invocação pela Defesa não vincula o tribunal. No que diz respeito
à aplicação do dispositivo legal em comento, o entendimento jurisprudencial é pacífico no
sentido de tratar-se de faculdade do tribunal a realização de diligências probatórias nele
indicadas, podendo o órgão julgador delas se utilizar de maneira supletiva, desde que entenda
imprescindíveis à apuração da verdade real, não podendo transmudar-se tal prerrogativa em
reabertura da instrução processual. Precedentes do STF e do STJ. Preliminar de reinquirição do
Apelante militar, perante esta Corte, rejeitada. Decisão por unanimidade. O reconhecimento
pelo Colegiado a quo, na dosimetria da pena da agravante objetiva do § 3° do art. 251 do CPM,
inerente a fatos expressamente mencionados e articulados na Denúncia, e apurados na
instrução probatória, não configura mutatio libelli. A teor do que dispõe o art. 437, alínea "b",
do CPPM, o Conselho de Justiça é competente para reconhecer agravante objetiva em relação
a fato articulado na Denúncia, ainda que não tenha sido arguida, ou mesmo quando o Parquet
Castrense tenha se manifestado pela absolvição em alegações derradeiras, como já se
manifestou este Tribunal de forma pacífica, inclusive quanto à constitucionalidade do
mencionado dispositivo legal. Preliminar de nulidade em virtude de mutatio libelli rejeitada.
Decisão por unanimidade. O indeferimento de pedido de oitiva de testemunha defensiva,
formulado após a apresentação do rol de testemunhas, por falta de indicação do endereço
onde poderia ser encontrada, mesmo após o prazo de 5 (cinco) dias fixado pelo Juízo a quo,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
não configura violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, mormente diante do
fato de ter sido assentado no Despacho questionado "sem prejuízo da apresentação na sede
deste juízo" e de ter transcorrido in albis, no curso da instrução processual, o prazo para a
alegação da suposta nulidade ora trazida à baila. Preliminar de nulidade pelo indeferimento de
testemunha rejeitada. Decisão por unanimidade. As teses das Defesas dos Apelantes
foram afastadas e as provas produzidas nos autos demonstram, de forma
indubitável, a autoria, a materialidade, a tipicidade e a culpabilidade, bem como o
dolo nas condutas inerentes ao crime de estelionato. Em relação aos Apelantes civis, o
Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, na individualização da
pena constante da Sentença, sopesou adequadamente todas aquelas circunstâncias de índole
objetiva ou pessoal, não se vislumbrando qualquer incorreção na aplicação do sistema trifásico
da dosimetria da pena, bem como não se constatando qualquer violação aos dispositivos
constitucionais e legais prequestionados. No que atine ao Apelante militar, o aumento
de pena previsto no § 3º do art. 251 do CPM deve ser aplicado no seu grau mínimo,
1/5 (um quinto), o que implica na adequação da pena definitiva para 3 (três) anos, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, afastando-se, da mesma forma, qualquer
ofensa aos dispositivos constitucionais e legais prequestionados. Desprovimento do
Recurso defensivo dos Apelantes civis e parcial provimento ao Recurso defensivo do Apelante
militar, tão somente para adequar a pena imposta. Decisão unânime. Apelação ministerial em
relação a um dos militares absolvidos na 1ª Instância. As provas dos autos não demonstram
com a clareza e a segurança jurídica necessária que o militar Acusado, em que pese a função
relevante que desempenhava, tivesse ciência da ocorrência de fraude, seja na fase do
processo de licitação, seja na execução do contrato, quando da assinatura das notas fiscais
autorizativas de pagamento que lhe eram apresentadas com o aval do Fiscal do Contrato e do
Fiscal Administrativo. De igual forma, não obstante todas as diligências investigatórias
realizadas, inclusive com a quebra de sigilo bancário e fiscal, nada foi encontrado em relação
ao Acusado que pudesse caracterizar a obtenção de alguma vantagem ilícita, ou mesmo
alguma ligação suspeita com os donos da empresa contratada. Diante da insuficiência de
provas quanto à participação dolosa do Réu no delito em tela, restando apenas indícios não
conclusivos, prevalece o Princípio "in dubio pro reo" e, em consequência, deve ser mantido o
Decreto absolutório do Colegiado a quo. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime".

Vale transcrever também os seguintes trechos do mencionado Acórdão em que destaca aspectos dos fatos
atribuídos ao Representado e pelos quais foi condenado, in verbis:

"(...) Pelo que se verifica, tem razão o MPM ao afirmar que o custo estimado dos serviços (R$
1.599.275,23 'Um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e
vinte e três centavos'), lançado no Projeto Básico, estaria com preço superfaturado, com
valor muito acima daqueles serviços que realmente seriam executados, tanto é que a
referida Empresa aceitou contratar pelo preço de R$ 1.119.492,16 (Um milhão, cento e
dezenove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), valor esse também
muito acima do valor dos serviços que efetivamente foram executados (R$ 446.694,89
'Quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove
centavos'), causando significativo prejuízo ao Erário. É interessante registar alguns aspectos
curiosos assentados na Sentença recorrida sobre a classificação da TRATORLINK no certame
licitatório, empresa com quem o Fiscal Administrativo do HGuN mantinha estreita ligação, in
verbis:
"Destarte, cabe destacar na conveniente desclassificação da 1ª colocada no Pregão
17/2011, um ponto, no mínimo, curioso. É certo que, hoje, o Pregão é a modalidade mais
adotada na Administração Pública, uma vez que oferece maior celeridade e publicidade.
Mas, o mais importante é que oferece um caráter impessoal mais evidente que as outras
modalidades, pois ocorre virtualmente, possibilitando a participação de licitantes de
qualquer lugar do País. Daí a curiosidade: mesmo sendo virtual, por acaso, dos 06 (seis)
interessados que integraram a fase de concorrência (fls. 1415), 02 (duas) empresas
ofertaram preços entre 2 e 2,5 milhões, o que de plano, estariam descartadas, por
ultrapassarem, em muito, o preço orçado pela Planilha Orçamentária da
Administração e sequer ofereceram lances, na fase seguinte do Pregão; 02 (duas)
empresas ofertaram o mesmo preço, idênticos 1.599.448,00 de reais, também acima da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
Planilha Orçamentária, mas, ao menos, ensaiaram nos primeiros minutos, alguns lances
que foram superados pelas 02 (duas) últimas concorrentes: a TRATORLINK e a G.II
Construção Ltda. Daí o segundo ponto curioso: mesmo por uma diferença ínfima de apenas
165 reais, a vencedora G. H. Construções, sabedora do objeto do certame (serviço de
engenharia), apresentou o seu preço completamente desprovido de detalhamento, de
planilha orçamentária ou discriminação dos serviços, restando isolada a empresa
TRATORLINK, 2ª colocada, e que mantinha relações estreitas com o Fiscal Administrativo,
como veremos mais à frente."
No tocante à Acusação do Parquet Castrense, no sentido de que o Cel MÁRCIO DAVID ABREU
PIMENTA teria agido de forma a favorecer a Empresa TRATORLINK em troca de benefícios
financeiros, os Réus GERALDO MARGELLA DE BARROS e LELLANDY VALERIO DE MELO SOUZA,
diferentemente do que consta na Sentença, sustentam, em suas Razões, não terem feito
transferências bancárias da referida Empresa direcionadas ao Acusado Cel MÁRCIO DAVID
ABREU PIMENTA. Salientam que a aferição na quebra de sigilo da titularidade da conta
corrente do Banco do Brasil nº 519.111-4, Agência nº 3525-4 se deu em 14/12/2014, quando o
único titular da conta era o Cel ABREU, pois a Sra. IZABELINE DAMIÃO já havia sido excluída
por força de decisão judicial.
Observa-se que, ao longo da instrução probatória, os Apelantes GERALDO MARGELLA DE
BARROS, LELLANDY VALERIO DE MELO SOUZA e Cel MÁRCIO DAVID ABREU PIMENTA
procuraram, em vão, demonstrar que a Empresa TRATORLINK não fez depósitos bancários em
favor do Apelante Cel MÁRCIO DAVID ABREU PIMENTA, mas sim em favor de sua ex-esposa,
Sra. IZABELINE DAMIÃO ABREU PIMENTA, com quem mantinha conta conjunta e que, na época
dos fatos, era funcionária da mencionada empresa.
Ocorre que, ao contrário do que sustentam, a documentação produzida pela quebra do sigilo
bancário (fls. 554/602 - Arquivo 88 do PO) demonstra, de forma clara e indubitável, que a
Empresa TRATORLINK, que tinha como sócios-diretores GERALDO MARGELLA DE BARROS e
LELLANDY VALERIO DE MELO SOUZA, fez transferências bancárias, no período de 2/3/2012 a
19/9/2012, de recursos financeiros no valor de R$ 12.008,67 (Doze mil, oito reais e sessenta e
sete centavos), diretamente para o CPF do então Ten Cel MÁRCIO DAVID ABREU PIMENTA, sem
que houvesse qualquer explicação plausível para o fato. Nota-se, portanto, que pelo menos
parte do montante de R$ 65.599,24 (Sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais e
vinte e quatro centavos), constante da Denúncia, depositado na conta conjunta do Cel MÁRCIO
DAVID ABREU PIMENTA e da Sra. IZABELINE DAMIÃO ABREU PIMENTA, foi destinada ao CPF do
Cel MÁRCIO DAVID ABREU PIMENTA.
Assim, a documentação referente à quebra de sigilo bancário, particularmente as planilhas
decorrentes da análise de dados bancários dos Acusados, demonstra que a conta corrente
conjunta (Ag. BB 3525-4, c/c 519.111-4) cujos titulares eram o Cel MÁRCIO DAVID ABREU
PIMENTA e sua então esposa Sra. IZABELINE DAMIÃO ABREU PIMENTA, recebeu, além dos
alegados pagamentos inerentes a salários e honorários desta última, diversas transferências
bancárias provenientes da empresa TRATORLINK, inclusive por intermédio de cheques,
direcionadas especificamente ao CPF do Cel MÁRCIO DAVID ABREU PIMENTA. Nesse sentido é
possível observar diversos depósitos feitos pela aludida empresa durante o ano de 2012 (fls.
554/602 - Arquivo 88 do PO).
Não se desconhece o fato de que a conta corrente na qual foram realizados os depósitos e as
transferências de valores foi aberta inicialmente pela Sra. IZABELINE DAMIÃO em 2006 e, em
2012, após o respectivo casamento, o Cel MÁRCIO DAVID ABREU PIMENTA passou a figurar
como cotitular da conta.
Os Acusados GERALDO MARGELLA DE BARROS e LELLANDY VALERIO DE MELO SOUZA dizem
recordar que, no período em que realizaram os depósitos em favor do Cel MÁRCIO DAVID
ABREU PIMENTA, sua esposa já não era mais titular da referida conta corrente, em face de
Sentença do Juizado Especial de Natal, de 6/5/2013 (fl. 403 do Arquivo 18 do PO). Essa
ponderação não elide o fato de que, no ano de 2012, época em que a conta ainda era
conjunta, foram feitos os depósitos diretamente para o CPF do então Ten Cel MÁRCIO DAVID
ABREU PIMENTA e em nada favorece os sentenciados, pois a todo tempo sustentaram que os
depósitos eram realizados a título de salário e de honorários em favor da esposa do
favorecido. Todavia, ao contrário do que afirmam, os extratos indicam que, de janeiro a
dezembro de 2012, período em que a conta era conjunta, foram realizados diversos depósitos
direcionados ao CPF do Cel MÁRCIO DAVID ABREU PIMENTA (fl. 592 - Arquivo 88 do PO)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
(2/3/2012: R$ 3.079,77 (Três mil, setenta e nove reais e setenta e sete centavos); 29/3/2012:
R$ 1.350,00 (Um mil, trezentos e cinquenta reais); 31/5/2012: R$ 3.126,30 (Três mil, cento e
vinte e seis reais e trinta centavos); 2/8/2012: R$ 3.126,30 (Três mil, cento e vinte e seis reais
e trinta centavos); 5/9/2012: R$ 926,30 (Novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos); e
19/9/2012: R$ 400,00 (Quatrocentos reais), diferentemente dos depósitos feitos a título de
salário e de honorários em favor da Sra. IZABELINE.
Ad argumentandum tantum, a alegação defensiva de que, por ocasião dos depósitos em favor
do Cel MÁRCIO DAVID ABREU PIMENTA, a conta já não era mais conjunta, em nada beneficia os
Acusados, pois a essa altura já teriam cessado os depósitos feitos a título de salário em favor
de sua esposa, não fazendo sentido a existência de depósitos posteriores direcionados ao
referido oficial.
Ainda a esse respeito, em que pese o Cel MÁRCIO ABREU afirmar que nunca teria
movimentado a aludida conta conjunta, o fato é que, no ano de 2013, os extratos bancários,
que anteriormente faziam referência a ele e a sua esposa, passaram a registrar apenas seu
nome como titular da conta bancária.
Dessa forma, não se vislumbra plausibilidade na argumentação defensiva em relação aos
depósitos feitos diretamente em nome do Cel MÁRCIO ABREU.
(...)
Especificamente no tocante ao Cel MÁRCIO DAVID ABREU PIMENTA, a Defesa alega, em
síntese, quanto ao mérito, que o Colegiado a quo laborou em erro, eis que ele não era o
Ordenador de Despesas da OM e que não há prova nos autos da ocorrência de fraude no
Pregão Eletrônico nº 0017/2011. Sustenta também que o MPM, ao oferecer a Denúncia,
chegou a uma conclusão temerária, ilógica e equivocada, pois não há, nos autos, prova de
falsidade e da obtenção de suposta vantagem indevida pelo Acusado, sendo atípica a conduta.
Alega, também, equívoco na dosimetria da pena (fls. 2309/2373 - Arquivo 55 do PO).
As alegações defensivas não merecem prosperar, senão vejamos.
De fato, pelo que se verifica, o Acusado não era o Ordenador de Despesas de sua OM à época
dos fatos, mas, todavia, era o Fiscal Administrativo, a quem cabe, como agente executor
direto e assessor do Ordenador de Despesas na administração patrimonial e orçamentária da
Unidade, a responsabilidade pelo procedimento licitatório, incluindo a confecção da
documentação a ele pertinente.
Ressalte-se que, conforme o previsto no item 6) do art. 31 do Regulamento de Administração
do Exército (RAE), entre os encargos do Fiscal Administrativo inclui: "6) informar ao Agente
Diretor, de imediato, sobre irregularidade que constatar ou que chegar ao seu conhecimento,
a fim de que sejam tomadas as providências julgadas necessárias, para evitar danos e/ou
prejuízos à Fazenda Nacional;".
No que diz respeito ao fato de ter sido adotada a modalidade Pregão por parte da
administração militar - situação constante da Exordial Acusatória como sendo irregular, eis que
os serviços contratados não poderiam ser por meio de Pregão -, o Colegiado de 1ª Instância
bem esclareceu e fundamentou a possibilidade da adoção dessa modalidade licitatória quando
o respectivo objeto se enquadra com serviços comuns de engenharia, o que era o caso,
ocasião em que se embasou no Acórdão 3605/2014- Plenário do TCU (fls. 2129/2131 do
Arquivo 53 do PO).
Portanto, na condenação imposta ao Acusado, o Conselho Especial de Justiça não levou em
consideração o fato de ter sido escolhida a referida modalidade licitatória para a contratação
de "Serviços de Adequação ao Pavilhão de Comando do HGuN" (Pregão nº 0017/2011, de
11/11/2011), descabendo, assim, maiores considerações a respeito do fato de ter sido adotado
o Pregão Eletrônico, a não ser em relação ao superfaturamento do objeto contratado.
Inobstante a longa argumentação apresentada em suas Razões, a Defesa não logrou êxito em
demonstrar elementos consistentes em favor da absolvição do Acusado. O que se observa, na
verdade, é que o objeto contratado foi superfaturado, evidenciando, assim, a fraude, conforme
demonstrada no Laudo Pericial Contábil, datado de 27/8/2013 (fls. 762/774 - Arquivos 75/76 do
PO), do qual se extrai, ipsis litteris:
"Da análise da documentação fornecida pela Direção do HGuN, constatou-se que o valor
total empenhado, liquidado e pago, com amparo no Pregão Eletrônico 0017/2011 — UG
160345 — HGuN, foi de R$ 1.119.492,16 (um milhão, cento e dezenove mil, quatrocentos e
noventa e dois reais e dezesseis centavos) e, segundo o Laudo Técnico da CRO/7, o
custo total estimado dos serviços efetivamente executados na adequação do Pavilhão de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
Comando do HGuN foi de R$ 513.998,86 que, deflacionado para a data de conclusão
do processo licitatório (30NOV11), representa a quantia de R$ 446.694,89
(quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e
nove centavos)."
(...)
Não obstante, a significativa importância paga à empresa contratada, a efetiva
contrapartida, consistente nos serviços que comprovadamente foram executados, atingiu o
valor muito inferior de R$ 513.998,86 (Quinhentos e treze mil, novecentos e noventa e oito
reais e oitenta e seis centavos), valor esse que, quando deflacionado para a data da conclusão
do processo licitatório, passou a ser de R$ 446.694,89 (Quatrocentos e quarenta e seis mil,
seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), como comprova o Laudo
Técnico, datado de 12 de agosto de 2013 (fls.699/755 - Arquivos 71/75 do PO)".

Note-se que os fatos imputados ao Representado que geraram sua condenação e, consequentemente, a
presente Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato são graves, mormente em se
tratando de um Oficial Superior que ocupava, à época, a função de Fiscal Administrativo da OM, de quem se
esperava uma conduta completamente diversa.

Os argumentos defensivos no sentido de que o pedido da PGJM é desproporcional e desarrazoado diante de
uma condenação de um militar com um histórico de vida profissional sem máculas, por um delito sem
violência ou ameaça, decorrente de depósitos com vantagem pessoal no valor de R$ 12.008,67 (doze mil, e
oito reais e sessenta e sete centavos) (inobstante as negativas do fato), não merecem prosperar.

A alegação de histórico de vida profissional sem alterações não minimiza a gravidade dos fatos que geraram
a condenação do Representado. De igual forma, o fato de o crime não ter sido praticado com violência ou
ameaça não minimiza o desvalor da conduta, eis que o Representado se deixou envolver em um esquema
criminoso, utilizando-se de fraude para enganar a Administração Militar e, com isso, obter vantagem
financeira ilícita causando um significativo prejuízo ao Erário.

A Defesa procura incutir dúvida no tocante à obtenção da vantagem patrimonial indevida, por parte do
Representado, ao destacar as negativas feitas por ele sobre o fato. Sobre tal aspecto, é importante destacar
que, em sede de Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato, não cabe rediscutir
aspectos meritórios que originaram a condenação já transitada em julgado, mas tão somente aspectos da
conduta à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.

Nessa senda, a Representação para a Declaração de Indignidade para com o Oficialato tem por objetivo
analisar se o Oficial do Exército Brasileiro possui condições de permanecer no posto e na patente que ocupa,
após condenação penal transitada em julgado.

A esse respeito, cabe citar o seguinte Aresto deste Tribunal, in verbis:

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. (...).
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado
com o art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado na
justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença
transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter
permanente, onde serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do
Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.
As matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas a deliberação nesta
sede, haja vista que a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório, não
cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou desacerto
da condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes.
(...)
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a
perda de seu posto e de sua patente. Unanimidade." (RDII nº 0000148-28.2017.8.00.0000, Rel.
Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 14/12/2017).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8

Assim, prevalece a força probante da coisa julgada, devendo o fato ser considerado como verdadeiro, para
os fins específicos desta apuração de natureza ética, vez que o objetivo da Representação em exame é,
frise-se, diante da condenação penal transitada em julgado, analisar, do ponto de vista ético e moral, se os
fatos que levaram à condenação do Representado o tornam indigno do oficialato.

Nessa seara, o STM analisa se a conduta perpetrada fere, ou não, os princípios éticos e morais necessários
para a permanência do seu vínculo com a Força.

Na hipótese versada nos autos, o Representado foi condenado na Justiça Militar a pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, cujo Decreto Condenatório já transitou em julgado, em suma, por ter
cometido o crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM.

Além de ilícito penal de excepcional gravidade, a conduta do Representado, violadora da lealdade, da
responsabilidade e da confiança que a Administração Militar confere aos seus integrantes, mormente em se
tratando de um Oficial Superior, afronta o pundonor, o decoro e os princípios castrenses da ética, da
moralidade e da probidade, maculando a imagem das Forças Armadas.

No caso em tela, o desvalor da conduta, do ponto de vista ético e moral, está no fato de ter sido praticada
por um Oficial Superior, Fiscal Administrativo da OM, que se envolve em um esquema fraudulento, traindo a
confiança de seus superiores e causando significativo prejuízo ao Erário, muito superior à mencionada
vantagem pessoal de R$ 12.008,67 (doze mil, oito reais e sessenta e sete centavos), bastando comparar o
valor dos serviços contratados e pagos (R$ 1.119.492,16 - um milhão, cento e dezenove mil quatrocentos e
noventa e dois reais e dezesseis centavos) com o valor dos serviços realizados (R$ 446.694,89 -
quatrocentos, quarenta, seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove reais).

Ademais, não se pode olvidar dos reflexos negativos de condutas desse naipe para a respectiva Força
Armada, no caso, o Exército Brasileiro, especialmente em se tratando de uma conduta de grande
repercussão na mídia.

Nesse sentido, o Estatuto dos Militares estabelece os preceitos legais, em relação aos deveres e à ética
militares, que os militares devem observar, seja no serviço ou fora dele, na ativa ou na inatividade. Sua
conduta deve ser sempre ilibada.

Sobre tais aspectos éticos e morais, o art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) dispõe o seguinte,
in verbis:

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.

O Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto nº 4346/2002) assim conceitua o pundonor militar e decoro

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
da classe, in verbis:

Art. 6º.
(...)
II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no
seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido; e
III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito social dos
militares que a compõem e não subsiste sem esse.

Ressalte-se que os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos morais e jurídicos que ligam o
militar à Pátria e à Instituição (art. 31 da Lei nº 6.880/80).

Assim, a ética militar compreende o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com
o sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor militar e do decoro da classe, impondo ao militar uma
conduta moral irrepreensível.

Saliente-se que o art. 42, § 1º, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), é claro ao consignar que:

"a violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau
hierárquico de quem a cometer".

Não se pode olvidar que o oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de funções de comando,
de chefia e de direção e, por isso, sua função é de elevada importância. Ao oficial é exigido um
comportamento ilibado em qualquer ocasião. É exigido, ainda, que possua alto padrão de comportamento
ético, que reflita no seu desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é
devido. Nesse sentido, o julgamento de Representação para Indignidade/incompatibilidade é eminentemente
ético.

Nessa senda, infere-se que o pundonor militar é o dever de o militar pautar sua conduta como a de um
profissional de hombridade ou de integridade, que se caracteriza pelo esforço do militar em compatibilizar
sua conduta como um profissional correto e íntegro. Já o decoro da classe é o "valor moral e social da
Instituição". Os militares, no seu conjunto, formam uma classe, com padrões éticos e morais e a conduta de
cada membro deve ajustar-se segundo o estilo e os objetivos da própria Instituição Militar.

No caso em exame, o Representado foi condenado pela prática de um delito cometido por meio de fraude,
obtendo vantagem financeira ilícita em detrimento do patrimônio sob Administração Militar, sendo, portanto,
uma conduta, do ponto de vista ético e moral, altamente reprovável e capaz de ensejar a moldura subjetiva
necessária para a declaração da indignidade, traduzindo a reprovação de sua conduta e tornando
inconciliável a posição do condenado com o oficialato.

No tocante ao grau de censurabilidade da conduta imputada ao Representado, vale citar o seguinte trecho
da Sentença condenatória, in verbis:

"A participação do Fiscal Administrativo Cel MÁRCIO ABREU nessa empreitada foi fundamental
e se potencializa quando era ele o responsável pelas providências visando a instrução do
processo licitatório, relativamente às medidas para a confecção do Termo de Referência, do
Projeto Básico e do Edital convocatório, além da indicação do objeto do certame, para
posterior aprovação por parte do Ordenador de Despesas, para começar. Além disso, mantinha
relacionamentos não esclarecidos com a empresa TRATORLINK, assim como com outras
empresas cujas atividades eram voltadas à manutenção e reparos de imóveis, auferindo
rendimentos não justificados até o momento, em razão desses relacionamentos. Assim, resta
justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo ser majorada no patamar
de 1/3 (um terço = 8 meses)".

Em casos desse jaez, este Tribunal tem atuado com o devido rigor no resguardo dos princípios da ética, da
moralidade e da probidade que se impõe a todo integrante das Forças Armadas, como se observa nos
seguintes julgados, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBLIDADE PARA
COM O OFICIALATO. OFICIAL CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO EM
DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDUTA ATENTATÓRIA AOS PRECEITOS
BASILARES DA ÉTICA MILITAR E, EM ÚLTIMA ANÁLISE, AO PUNDONOR E AO DECORO DA
CLASSE. ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO, DECLARANDO O MILITAR INDIGNO PARA O
OFICIALATO E DETERMINANDO A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE. O pressuposto,
inclusive de raiz constitucional, para que o Oficial seja submetido a julgamento de
indignidade/incompatibilidade para o oficialato é o de que tenha sido condenado à pena
privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado (Constituição
Federal, artigo 142, incisos VI e VII). Hipótese em que o militar foi condenado pela prática do
crime de Estelionato, em detrimento da Administração, à pena privativa de liberdade superior
a dois anos, o que impõe a sua submissão ao julgamento pelo Superior Tribunal Militar para
que se avalie se, em razão dessa condenação, permanece ou não reunindo as condições
indispensáveis para perseverar ostentando o posto e a patente de Oficial do Exército
Brasileiro. Caso em que o proceder do Representado não pode ser visto senão como
significativamente atentatório aos preceitos basilares da ética militar, notadamente dos que
lhe impunham amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal,
exercer com probidade e honestidade as suas funções, cumprir as leis e os regulamentos
militares, proceder de maneira ilibada no exercício de sua chefia e abster-se de fazer uso de
seu posto para obter indevidas vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos
elencados nos itens I, II, IV, XIII, XVI e XVII do art. 28 da Lei nº 6.880/80 e, em última análise, o
pundonor e o decoro da classe. Acolhimento da Representação, declarando o militar indigno
para o oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente, nos termos do artigo
142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Unânime." (RDII nº 0000151-
80.2017.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 28/8/2018); e
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE
COM O OFICIALATO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ESTELIONATO. DESFALQUE AO ERÁRIO.
REFLEXOS DA CONDUTA NO SEIO DA TROPA. JULGAMENTO DE CARÁTER ÉTICO/MORAL.
INFRINGÊNCIA AOS VALORES MILITARES, AO PUNDONOR E AO DECORO DA CLASSE.
CARACTERIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE PERDA DE POSTO E DE
PATENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O escopo da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade com o Oficialato reside na avaliação particularizada do
panorama fático, no qual se envolvera o militar, com os seus reflexos no âmbito da relação
funcional. Tal operação permite a qualificação dos valores porventura malferidos pela prática
ilícita, os quais decorrem de preceitos de natureza legal, relacionados à ética e à moral, cuja
observância é imposta ao Oficial integrante das Forças Armadas. Nesta seara, notadamente,
reveste-se de especial importância a aferição de eventuais comportamentos desajustados com
o dever militar, o pundonor e o decoro da classe. 2. As potenciais violações aos pressupostos
da moralidade e do zelo pela coisa pública, associadas à inobservância da exigência de
conduta ilibada do Oficial, têm o condão de amesquinhar os valores cultuados na caserna,
sobretudo quando competir ao envolvido postura funcional compromissada, em face do
cargo/função desempenhado. Noutras palavras, a avaliação da gravidade do cenário fático,
diante das circunstâncias integrantes do ilícito, além de consolidar a condenação criminal,
autoriza concluir se o Representado merece, ou não, o estigma de indigno para o Oficialato. 3.
A conduta de Oficial das Forças Armadas é incompatível com os seus predicados funcionais e,
por isso, torna-se dotada de reprovabilidade, quando fomenta a implementação de
irregularidades, constituídas por engodo, configuradoras do crime de Estelionato. Neste
contexto, compondo o grau de censura vem o desfecho alcançado, reproduzido no
locupletamento de significativo montante de valores indevidos, em prejuízo da Administração
Militar. Por isso, tal comportamento se sujeita à reprimenda na esfera Penal, bem como aos
desdobramentos atinentes à avaliação da infringência perpetrada no campo ético/moral. 4. A
incontestável seriedade dos fatos remete à perpetração de desvio comportamental do Oficial,
porquanto se afastou da retidão esperada. A conduta configurou-se em autêntico atentado
contra o seu senso de dever, a sua responsabilidade funcional e a sua própria dignidade.
Ademais, tal circunstância tem o condão de macular, de modo irreversível, o seu vínculo
funcional outrora regido com os predicados da probidade, da austeridade, da confiança e da
fidelidade para com a Instituição que o formou e o arregimentou em seus quadros. 5. Sendo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
inconciliável a permanência do Oficial nas fileiras das Forças Armadas, julga- se pelo
acolhimento da Representação para declará-lo indigno para o Oficialato, determinando-se, por
conseguinte, a perda do seu posto e da sua patente. Decisão unânime." (RDII nº 0000149-
13.2017.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 23/8/2018).

Cumpre destacar que para o oficial, em especial, o sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente
irrepreensíveis na vida pública e na particular, não são faculdades de escolha própria ou opções de vida,
mas sim preceitos de natureza legal, que, quando desprezados, inviabilizam sua permanência nas Forças
Armadas.

No caso, o proceder do Representado não pode ser visto senão como atentatório aos preceitos basilares da
ética militar, notadamente dos que lhe impunham amar a verdade e a responsabilidade como fundamento
da dignidade pessoal, exercer com probidade e honestidade suas funções, cumprir as leis e os regulamentos
militares, proceder de maneira ilibada no exercício de sua função e abster-se de fazer uso de seu posto para
obter indevidas vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos elencados nos incisos I, II, IV, VI,
XIII, XVII e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/80 e, para além disso, o pundonor e o decoro da classe.

Por fim, convém ressaltar que, embora o Representado tenha sido reformado por incapacidade definitiva
para o serviço do Exército, ele não foi considerado inválido (conforme a Portaria nº 210-SSAP2/SSIP/CMDO 7ª
RM, de 26/08/2021, publicada no DOU 172, de 10/09/2021) e, de acordo com o Laudo Médico Psiquiátrico
emitido no Incidente de Insanidade Mental nº 7000111-55.2020.7.07.0007/PE, é imputável e tem o juízo
crítico preservado (eventos 17 e 58), o que não impede o seu julgamento nesta Representação por
questões de cunho ético e moral.

A esse respeito, cabe transcrever os seguintes excertos da manifestação da PGJM, cujo teor adoto como
razão adicional de decidir, in verbis:

"O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por seu Procurador-Geral, em atenção ao Despacho do
Evento 60, não se opõe à juntada dos documentos acostados pela defesa, apresentados no
Evento 58, referentes à Certidão de Tempo de Serviço Militar (2-CERT) e à reforma do
representado, com proventos proporcionais, por incapacidade definitiva para o serviço do
Exército (3-PORT), pugnando pelo prosseguimento do feito, uma vez que a reforma do militar
não constitui óbice à declaração da perda de seu posto e patente, conforme precedentes
dessa Egrégia Corte.
Outrossim, é importante que se registre que a aferição quanto à insanidade mental do
representado por fato superveniente ao próprio trânsito em julgado da condenação apenas
pode ter consequências no âmbito da execução penal, como parece já se ter operado,
inclusive (evento 150 do PEP 7000087-7.2020.7.07.0007).
Portanto, trata-se de questão que não tem o condão de interferir no julgamento da Corte
Castrense em sede desta Representação de Indignidade, fulcrada, como é cediço, em
condenação criminal gravada pela coisa julgada.
Ademais, revela-se a patente inadequação da via eleita pela defesa para a revisão de
condenação criminal transitada em julgado, evidentemente não cabível em sede de
Representação de Indignidade".

Nessa senda, os transtornos que atualmente afetam o Representado (Transtorno Depressivo Recorrente
Moderado - F33.1 CID-10 e 296.32 DSM5 - e Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de álcool -
F10.2 CID-10 e 303.90 DSM5), segundo se infere do resultado da perícia médica psiquiátrica realizada, não
têm o condão de impedir ou causar qualquer reflexo no andamento da presente Representação de
Indignidade para o Oficialato.

Diante desse cenário, outra não pode ser a conclusão senão a de que os atos praticados pelo Representado
abalaram, de maneira irretratável, os preceitos da ética militar, tornando inconciliável sua permanência nos
quadros das Forças Armadas.

Por todo o exposto, acolho a Representação para declarar o Cel Eng MÁRCIO DAVID DE ABREU PIMENTA
indigno para o oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, ex vi dos
arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/1988, e 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980. Determino que, após o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/10/2021 16:38:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21892d7cf8
trânsito em julgado, seja expedido ofício ao E. Tribunal Superior Eleitoral, para fins de reconhecimento de
inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar n° 64/1990, com a redação
dada pelo art. 2º, da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).